Tribunal: STF
Processo: RE 172656
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-18
Data de publicação: 1996-03-18

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO  EM  AGRAVO  REGIMENTAL EM
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  ISENÇÃO  DE   IOF/CÂMBIO.  ART.  6º  DO  DL
2.434/88. OBSCURIDADE NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
          É  pacífico  nesta  Corte  o  entendimento  no  sentido  da
constitucionalidade  do art. 6º  do Decreto-lei 2.434/88, que isentou
as  operações de câmbio  realizadas para pagamento de bens importados
ao  amparo da guia de  importação emitida a  partir de 1º de julho de
1988,  pois a fixação  dessa data, como  termo inicial de vigência da
aludida  isenção, não infringe o princípio constitucional da isonomia
tributária,  nem desloca  a  data da  ocorrência  do fato  gerador do
tributo.
          Embargos de declaração rejeitados.